Tribunal: STF
Processo: RHC 260098
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 822.744/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 3 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo de Ministério Público, “de modo a reconhecer a majorante descrita no artigo 317, § 1º, do Código Penal com relação ao corréu PEDRO e condená-lo, como incurso no artigo 1º, ‘caput’, da Lei 9.613/98, por duas vezes, na forma do artigo 71, do Código Penal, a cumprir pena total de nove (9) anos e três (3) meses de reclusão”. O acórdão ficou assim ementado: 



    [...]



    Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Versões exculpatórias inverossímeis e infirmadas pelas provas oral e documental. Diretor da DERSA, PEDRO, que solicitou propina para influenciar a mudança do traçado da obra do Rodoanel, utilizando-se de contrato simulado com a empresa de HAMILTON, de modo a lhe dar ares de legalidade ao valor transferido pela Camargo Corrêa a ensejar a condenação dos réus pelo crime previsto na lei especial. Majorante atinente à corrupção passiva bem delineada. Falsidade ideológica praticada por HAMILTON a denotar crime-meio para a lavagem de capitais, aplicando-se o fenômeno da consunção. Apenamento. Basilares acima do piso em face da acentuada reprovabilidade, com imposição do retiro pleno para início de cumprimento das corporais. Apelo da Defesa de PEDRO improvido, mostrando-se parcialmente procedente o reclamo acusatório.



    Alegando a “nulidade da colaboração premiada” e sustentando “que a condenação do paciente está fundamentada exclusivamente na colaboração”, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça. O pedido não foi conhecido pelo Ministro relator, decisão posteriormente confirmada no julgamento do Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do pedido de habeas corpus em virtude da interposição simultânea de recurso especial contra o mesmo acórdão proferido pelo Tribunal de origem. 



    2. A defesa sustenta que, em situações de manifesta ilegalidade, seria cabível o manejo do habeas corpus, ainda que se tenha recurso próprio. 



    3. O princípio da unirrecorribilidade impede a tramitação simultânea de habeas corpus e recurso especial contra o mesmo ato judicial, devendo a parte optar por uma única via de impugnação. 



    4. A jurisprudência pacificada do STJ não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese em apreço. 



    5. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário, a defesa insurge-se contra o não conhecimento do pedido formulado perante o Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que “eventuais impedimentos de natureza processual não podem afastar a efetiva análise das teses deduzidas pela defesa [...], inclusive porque fundadas em decisão já proferida por aquele Tribunal Superior acerca da validade do mesmo acordo de colaboração premiada. Assim, não se justifica a invocação de óbice processual para obstar a declaração de nulidade patente, a qual compromete, inclusive, o julgamento de mérito da ação de origem”.



    Ao final, requer o provimento do recurso “para determinar ao C. STJ a efetiva análise da tese de ilegalidade que fundamentou a impetração do writ, conhecendo da ação constitucional”.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do pedido formulado pela defesa, ao argumento de que: 



    Na decisão agravada, destaquei que há óbice processual à análise do mandamus. 



    Contra o acórdão proferido pelo Tribunal local no julgamento da Apelação Criminal n. 087648-38.2018.8.26.0050, o paciente/impetrante, além de manejar este feito, interpôs também recurso especial - seguido da interposição do respectivo agravo, após a inadmissão daquele na origem - ARESP 2512468 / SP (2023/0418284-6). 



    Ocorre que o referido recurso ARESP 2512468 / SP (2023/0418284-6), de acordo com a consulta disponível no Sistema Integrado da Atividade Judiciária (SIAJ) do Superior Tribunal de Justiça, ainda não foi julgado. 



    Assim, a presente impetração não pode ser conhecida diante da inafastável aplicação do princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, contra cada decisão judicial admite-se, ordinariamente, apenas uma via de impugnação.



    [...]



    Mister salientar, ainda, que a hipótese não reclama a concessão de habeas corpus ex officio, pois foi concedido ao acusado o direito ao recurso em liberdade, de modo que este mandamus não trata especificamente de tutela direta e imediata da liberdade de locomoção do paciente. 



    Por todos esses fundamentos, ao menos por ora, deve tramitar tão somente a via de impugnação manejada na causa principal, a qual ainda não tem solução definitiva (valendo destacar que as alegações ora formuladas também constam naqueles autos).



    Além de não haver ilegalidade no acórdão impugnado, no sentido de ser indevido o ajuizamento de duas demandas com o mesmo propósito e contra o mesmo ato judicial, esta CORTE possui orientação consolidada no sentido de que "O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais" (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018).



    Ainda, não cabe a este SUPREMO TRIBUNAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo do pedido dirigido àquela Corte Superior e, assim, determinar o rejulgamento da causa (mutatis mutandis: HC 85.195, Rel. Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005; HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012).



    Em conclusão, é indisfarçável o propósito de rediscutir, no âmbito do STJ, as decisões tomadas no processo, o que não comporta a via eleita, mormente sob o ponto de vista do recorrente.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente